Tribunal: TJES
Processo: 5013400-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013400-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAHARISHE OTONI DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013400-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAHARISHE OTONI DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. ANÁLISE GLOBAL DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de que o histórico de faltas graves do apenado demonstra a ausência de requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cometimento de faltas graves em período anterior aos últimos 12 (doze) meses pode fundamentar o indeferimento do livramento condicional por ausência de bom comportamento, mesmo havendo cumprimento do requisito objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, sendo que o "bom comportamento durante a execução da pena" (art. 83, III, "a", CP) demanda uma análise do histórico prisional completo do sentenciado. 4. A limitação temporal de 12 (doze) meses prevista no art. 83, III, alínea "b" do Código Penal refere-se estritamente ao requisito objetivo, não impedindo que o magistrado valore negativamente faltas graves mais antigas para aferir o mérito subjetivo do apenado. 5. O histórico de reiteração em faltas graves evidencia conduta incompatível com a autodisciplina necessária para o retorno antecipado ao convívio social, sendo o magistrado livre para formar sua convicção além do atestado administrativo de comportamento. 6. A manutenção da decisão de primeiro grau mostra-se devidamente fundamentada na ausência de prognóstico favorável à reinserção social do agravante no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter o indeferimento do livramento condicional.

Tese de julgamento
:

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do inciso III do art. 83 do Código Penal.

O atestado de bom comportamento carcerário não vincula o magistrado, que pode indeferir o benefício com base em faltas graves pretéritas que demonstrem a ausência de mérito do apenado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 83, III, 'a' e 'b' LEP, art. 112

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/05/2023, DJe 01/06/2023 (Tema Repetitivo 1154). TJES, Agravo de Execução Penal n. 0001234-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por MAHARISHE OTONI DE JESUS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, diante do histórico de faltas graves no curso da execução penal.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013400-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAHARISHE OTONI DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
MAHARISHE OTONI DE JESUS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico de faltas graves no curso da execução penal.

Nas razões recursais, sustenta a Defesa que o agravante preenche o requisito objetivo previsto no artigo 83 do Código Penal, alegando que a existência de falta grave pretérita não pode repercutir indefinidamente na execução da pena, sob pena de violação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da vedação a sanções de caráter perpétuo. Requer, assim, a reforma da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O recurso não comporta provimento.

O art. 83, III do CP traz como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional o "bom comportamento durante a execução da pena" e o "não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses".

Com efeito, a exigência prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal impõe ao julgador a análise do histórico global do apenado, não se restringindo a recorte temporal específico. Assim, o simples decurso de período sem registro de falta grave não é suficiente para demonstrar mérito ao benefício, quando o conjunto dos autos revela conduta incompatível com os objetivos da execução penal.

No caso concreto, conforme bem destacado pelo Juízo de origem e corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, o agravante ostenta histórico de
reiteradas faltas graves no curso da execução
, circunstância que evidencia a ausência de comportamento satisfatório e compatível com o benefício pleiteado. Na decisão agravada, o Juízo fez questão de destacar:

Consta nos autos a homologação de três faltas graves, ocorridas em 16/07/2020, 10/09/2020 e 12/01/2023,
sendo esta última em razão da prática de novo crime
, que deu origem à ação penal nº 5036600 25.2023.8.08.0035. [grifei]

Ao analisar o andamento desta ação criminal mencionada como última ocorrência, verifiquei que o Agravante encontra-se denunciado juntamente com outros 23 (vinte e três) agentes, caracterizando, a princípio, participação em organização criminosa robusta.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado não se encontra adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, o qual não constitui prova única ou vinculante, cabendo ao julgador formar sua convicção a partir da análise de todos os elementos constantes dos autos, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo do livramento condicional, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de aferir se o apenado demonstra efetiva aptidão para o retorno gradual ao convívio social:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso). 3.
Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
. 4. No caso concreto, o recorrido, J. A. K., não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, na medida em que ostenta, além da última falta grave registrada em outubro de 2019, quatro fugas nos períodos em que foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto. 5. Recurso especial provido para revogar o livramento condicional. (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Dessa forma, ainda que atendido o requisito objetivo, a ausência de mérito do apenado, evidenciada pelo histórico disciplinar desfavorável, justifica o indeferimento do benefício,
inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada
.

Por tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Relator Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.